Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a reiteração das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e INFOJUD, autorizando apenas a consulta ao SISBAJUD.
2. A decisão fundamentou o indeferimento na realização recente das diligências e na ausência de demonstração de alteração da situação patrimonial do executado.
3. O recurso sustenta a necessidade de renovação das pesquisas diante do lapso temporal decorrido de mais de um ano, da impossibilidade de comprovação prévia de modificação patrimonial sem acesso às bases de dados e das atualizações tecnológicas dos sistemas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER diante da alegada baixa efetividade prática; e (ii) estabelecer se é razoável autorizar nova consulta ao sistema INFOJUD após lapso temporal significativo desde a última diligência (aproximadamente um ano e seis meses).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial visa assegurar a efetividade da tutela executiva, devendo ser analisada à luz da razoabilidade, da cooperação processual e da duração razoável do processo.
6. O sistema SNIPER, embora concebido para centralizar e integrar dados patrimoniais, tem demonstrado baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis, conforme experiências reiteradas e precedentes desta Corte.
7. A consulta ao SNIPER implica dispêndio de recursos materiais e de força de trabalho, sem resultados concretos, sobretudo quando já realizadas diligências por sistemas convencionais mais eficazes.
8. O indeferimento da pesquisa pelo SNIPER mostra-se legítimo e proporcional no caso concreto, inexistindo ilegalidade ou afronta ao princípio da efetividade.
9. Quanto ao INFOJUD, verifica-se lapso temporal aproximado de um ano e seis meses desde a última consulta, período suficiente para justificar nova diligência, diante da possibilidade ordinária de alteração da situação patrimonial do executado.
10. A jurisprudência admite a reiteração de pesquisas patrimoniais após decurso de prazo razoável, independentemente de demonstração específica de modificação financeira, por se tratar de informação inacessível ao exequente sem o auxílio judicial.
11. A renovação da consulta ao INFOJUD revela-se adequada, proporcional e necessária para a efetivação do cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. “É legítimo o indeferimento da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER quando demonstrada sua baixa efetividade prática e já realizadas diligências por sistemas convencionais.” 2. “É cabível a reiteração da pesquisa pelo sistema INFOJUD quando houver lapso temporal significativo desde a última consulta, independentemente de prova prévia de alteração patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC;
Art. 6o do CPC;
Art. 5o, LXXVIII, da CF.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos n. 2085794; 2082713; 2002539; 1945458.